Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001639-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), VIVIANY MARIA DA SILVA - CPF: 021.163.391-70 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 019.672.061-39 (AGRAVADO), SIRLEY VIGNA MENEZES - CPF: 522.466.631-72 (AGRAVADO), ELISA TRANQUILINO DA SILVA - CPF: 811.590.641-72 (AGRAVADO), ADRIANA SOUZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.842.161-80 (AGRAVADO), ELIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 006.437.061-51 (AGRAVADO), TANIA MARIA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 384.626.991-34 (AGRAVADO), VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.449.981-15 (AGRAVADO), ZULEIDE MARIA ROMAO - CPF: 284.524.459-20 (AGRAVADO), ELIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 728.710.831-34 (AGRAVADO), FATIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA - CPF: 901.080.191-87 (AGRAVADO), KATIA REGINA DA SILVA LARA - CPF: 883.322.681-68 (AGRAVADO), JOANITA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 021.906.601-90 (AGRAVADO), ANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 345.433.171-49 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), CELIA SILVA VALADARES - CPF: 649.960.421-68 (AGRAVADO), MACLEIDE MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 000.866.611-32 (AGRAVADO), MAGNO GARCIA BARROSO - CPF: 921.445.601-10 (AGRAVADO), MARIA LUCIA ROMAO DOS SANTOS - CPF: 411.882.681-04 (AGRAVADO), NELMA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 022.175.411-37 (AGRAVADO), BENTO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 616.317.101-25 (AGRAVADO), CONCEICAO MORAIS DA COSTA - CPF: 839.767.281-87 (AGRAVADO), NERLY ELEODORA DOS SANTOS - CPF: 717.849.261-91 (AGRAVADO), VIVIANE VANNI CARVALHO - CPF: 961.492.301-63 (AGRAVADO), JOYCIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 031.208.921-06 (AGRAVADO), LUCIO MOISES DE ARAUJO - CPF: 008.052.081-27 (AGRAVADO), RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.243.931-50 (AGRAVADO), JOVELINO BOABAID DE SOUZA - CPF: 571.641.501-68 (AGRAVADO), SILVANETE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 571.644.951-49 (AGRAVADO), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 468.484.601-68 (AGRAVADO), ELZIMARA GRACIELE DE ALMEIDA - CPF: 024.910.241-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Diamantino
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta por
Elzimara Graciele de Almeida e outros
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que o título executivo judicial não pode ser executado em relação às parcelas anteriores à vigência da Lei do Município de Diamantino nº 1.087, de 23 de novembro de 2015, visto que o direito ao recebimento de incentivo foi instituído a partir da referida lei. Por outro lado, não há pendência de pagamento de outras parcelas.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 19986703).

Contrarrazões (Id. 203048659).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 206943650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O dispositivo da sentença proferida na
ação de cobrança
n° 1000071-31.2016.8.11.0005, proposta
por
Elzimara Graciele de Almeida e outros
, é do seguinte teor:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte demandante e, desta forma:

a) Condeno a requerida ao pagamento aos autores do incentivo adicional dos últimos 05 anos, além das vincendas, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores, devendo esta sentença ser liquidada.

Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.

Em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.
[...]. (Id. 199741667 – fls. 26).

E este é o dispositivo do acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso do Município de Diamantino:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação Cível. Sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, para condenar a parte apelante ao pagamento do incentivo adicional dos últimos 05 anos aos apelados, ora autores da Ação Ordinária de Cobrança, além das vincendas, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores, devendo esta sentença ser liquidada.

2. Portaria GM/MS nº 2.488/11 do Ministério da Saúde não faz distinção entre incentivo de custeio e incentivo adicional, desta forma, a vantagem concedida não consiste especificamente ao pagamento de adicional aos Agentes Comunitários de Saúde.

3. Tal incentivo se trata, na verdade, de valores destinados ao custeio de ações e projetos desenvolvidos na área de Atenção Básica.

4. O pagamento do incentivo adicional é possível diante de autorização legislativa expressa e dotação orçamentária.

5. Lei Municipal n. 1.087/2015 prevê o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde.

6. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

7. No caso em comento, quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança a partir da citação (artigo 1.º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id. 199741667 – fls. 90/91).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (Id. 199741667 – fls. 104/106), os quais foram negados (Id. 199741667 – fls. 143/161), de forma que ocorreu o trânsito em julgado em 6 de dezembro de 2022 (Id. 199741667 – fls. 165).

Logo, é certo que a questão do pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde restou reconhecida como devida, tanto na sentença quanto no acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso tão somente para corrigir a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, bem como deixou explicitado que “
quanto à condenação da parte apelante ao pagamento do incentivo adicional, a sentença não merece reforma
” (Id. 199741667 – fls. 94).

Desse modo,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, essas questões, uma vez que na sentença transitada em julgado determinou-se que é devido o pagamento do incentivo adicional dos últimos cinco (5) anos, além das vincendas, e a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material.

É certo que a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É cono voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024